Tribunal: TJMT
Processo: 1037447-98.2020.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037447-98.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ANA MARIA DE ARRUDA - CPF: 353.825.031-68 (APELANTE), ELKSON HIGOR LEITE DE CARVALHO - CPF: 028.209.711-21 (ADVOGADO), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (APELADO), BANCO BS2 S.A. - CNPJ: 71.027.866/0001-34 (REPRESENTANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - FALECIMENTO DA PARTE AUTORA - SUSPENSÃO DO PROCESSO - INTIMAÇÃO PARA HABILITAÇÃO DOS SUCESSORES - AUSÊNCIA DE SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL – SENTENÇA CASSADA
EX OFFICIO
-

EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - POSSIBILIDADE.

1) Nos termos do art. 313, § 2o, II do CPC, quando falecido o autor, o juiz determinará a suspensão do processo e a intimação de seu espólio, a fim de que haja manifestação de interesse na sucessão processual.

2) Não realizada a substituição processual no prazo fixado pelo magistrado singular e não apresentado motivo justificado para o pedido de dilação de prazo - art. 227 do CPC -, resta autorizada a extinção do processo.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1037447-98.2020.8.11.0041

APELANTE: ANA MARIA DE ARRUDA

APELADO:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ANA MARIA DE ARRUDA
contra sentença proferida pelo 1a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá/MT que julgou improcedente Ação Declaratória de Nulidade Contratual c.c. Repetição de Indébito e Danos Morais n. 1037447-98.2020.8.11.0041movida em face de
BANCO BMG S/A
.

Sustenta que realizou a contratação com banco/réu acreditando ser tratar de empréstimo consignado e, após perceber vários descontos em seu extrato de pagamento nominando como
“RMC - Reserva de Margem Consignável”
, e em momento algum foi informada de que estava lhe sendo imposta às condições comerciais de uma dívida impagável e interminável, conforme documentos constantes nos autos.

Afirma que nunca realizou a contratação de cartão de crédito, nunca recebeu o referido cartão em sua residência e consequentemente jamais realizou qualquer compra em estabelecimento comercial, mas o saldo devedor nunca encerra, deixando a servidora estadual, ora Apelante, em uma escravidão financeira. Aduz que em uma conta rápida e simples, fica evidente que as condições são abusivas tendo em vista que a Apelante já pagou ao banco mais de 8 (oito) vezes o valor contratado.

Assevera que contratou empréstimo consignado com o banco Apelado inicialmente na forma presencial, na quantia de R$ 398,48 (trezentos e noventa e oito reais e quarenta e oito centavos) e por telefone outros valores, todavia não contratou o serviço e condições abusivas que lhe estão sendo impostas, pois nunca quis aderir a cartão de crédito consignado.

Defende a existência de vício de consentimento, em virtude da total ausência de informação na fase pré-contratual, acerca da data do início e do termino das parcelas referentes a obtenção do empréstimo e das taxas de juros aplicadas ao contrato, o que viola o disposto nos arts. 31, 39, inciso V, 46 e 51, todos do CDC.

Requer o conhecimento e provimento do recurso, para julgar procedente os pedidos da inicial, para que: i) seja declarado nula as condições leoninas estabelecidas no negócio jurídico (contrato adesão empréstimo 00805209230 e da adesão cartão 08052092304) firmado entre a Requerente e o banco Requerido, bem como dos contratos deste derivados e subsequentes (nomeados no holerite da Requerente como: Cartão de Crédito, Consignado 01, Consignado 02, Consignado 03, Consignado 04, Consignado 05, Consignado 06, Consignado 07, Consignado 09, Consignado 10, Consignado 11, Consignado 12, Consignado 13, Consignado 14, Consignado 15), para que as condições contratuais sejam restabelecidas para dentro da razoabilidade em conformidade com as condições de mercado dos empréstimos consignados na época das suas respectivas contratações, tendo em vista o vício de consentimento na contratação; ii) seja determinado o recálculo do débito, convertendo-o para a modalidade empréstimo pessoal consignado, com a incidência das condições mais benéficas a consumidora; iii) seja determinado a restituição em dobro do valor pago indevidamente, devendo ser corrigida até o efetivo pagamento, com incidência de juros e correção monetária desde o desembolso; iv) ocorra a condenação do banco ao pagamento de DANO MORAL no valor a ser determinado pelo juízo (ID no 143239491 - págs. 1/9).

Em contrarrazões, a Instituição Financeira pede o desprovimento do recurso (ID no 143239496 - págs. 1/12).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Cuidam os autos de ação declaratória de nulidade do negócio jurídico cumulada com pedido de indenização por danos morais, por meio da qual a parte autora alega desconhecer os empréstimos bancários - com desconto em folha de pagamento - firmados em nome da falecida autora.

Nesse sentido, depreende-se dos autos que, já em grau recursal, no ano de 2022, a autora veio a óbito, conforme comprova a manifestação de Id no 148245682 - Pág. 1.

À vista disso, esta Relatora determinou a suspensão do processo por 60 dias, conforme art. 313, § 2o, II, do CPC, além de intimar o advogada da parte autora para regularizar o polo ativo da lide, no mesmo prazo.

Conforme determina o art. 313, § 2o, inciso II do CPC, in verbis:

"Art. 313. Suspende-se o processo:

[...]

§ 2o Não ajuizada ação de habilitação, ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte:

I - falecido o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 6 (seis) meses;

II - falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito."

No caso, o ilustre advogado da autora falecida teve ciência do despacho que determinou a regularização processual em 30/11/2022, e não mais se manifestou nos autos.

Estabelece o art. 227 do Código que:

"Art. 227. Em qualquer grau de jurisdição, havendo motivo justificado, pode o juiz exceder, por igual tempo, os prazos a que está submetido."

Dessa forma, considerando que o ilustre causídico da parte autora não realizou a substituição processual e tampouco apresentou justificativa para tanto, o caso é de extinção do processo, sem resolução do mérito, devido à inexistência de regularização processual do polo ativo da lide com a sucessão processual da autora falecida por seus herdeiros.

Neste aspecto, verifica-se a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, consubstanciado na ausência de substituição processual da autora falecida.

Com tais considerações,
ex ofíccio
, casso a sentença fustigada, para julgar o processo extinto sem resolução do mérito, por falta de representação processual da parte autora. Julgo prejudicado o recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2023